Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001465-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MAFALDA DA SILVA - CPF: 327.405.061-04 (APELADO), RENATA SARAIVA DA SILVA - CPF: 968.936.721-87 (ADVOGADO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PREJUDICIAL
REJEITADA
- APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI No 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA –
AUTORA QUE DECAIU DA MAIOR PARTE DO PEDIDO –DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86,PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio.

3. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

4.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001465-91.2018.8.11.0041

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO
: MARIA MAFALDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1001465-91.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
condenado o Município ao pagamento a título de indenização, do montante concernente a conversão em pecúnia de 3 meses de licença-prêmio não usufruída, referente ao quinquênio de 2005/2010,
acrescidos de correção monetária computada a partir da data da aposentadoria e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
. Ao final, determinou que por ter sucumbido em maior parte (n
a medida em que, além de não ter restado caracterizado o direito de todas as licenças-prêmio apontadas, o montante indenizatório pleiteado restou reduzido substancialmente), arcará a parte Autora ora Apelada com 67% das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC e, condenou
ainda a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput, § 2o, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC). Por fim, condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o Recorrente que, há
prescrição do fundo de direito, pois, o artigo 58, II, da Lei Orgânica do Município admitia a conversão em pecúnia da licença-prêmio, mediante expressa opção ou requerimento do servidor, contudo, em 14.5.2003, tal dispositivo foi alterado, bem como foi expressamente suprimido pelo art. 192 da Lei Complementar Municipal n. 093/2003.

Diante desse contexto, alega que,
a violação ao direito autoral teria ocorrido no ano de 2003, com a extinção do referido instituto. Por isso que, ajuizada a ação somente em 25/1/2018, encontra-se ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, atingindo o fundo do direito.

Acrescenta que, não se pode considerar que o lapso temporal prescricional se inicia somente com a aposentadoria, uma vez que, no caso, o benefício foi expressamente revogado pela legislação.

Ressalta que,
não se pode alegar que teria renunciado ao prazo prescricional, uma vez que tal instituto, previsto no Código Civil, não se aplica aos entes de direito público, pelo fato de aquele diploma prevê regras essencialmente privatistas.

Para tanto, menciona, ainda, que, em face do princípio da legalidade, da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, a renúncia à prescrição, consumada em favor da Administração Pública, não pode ser realizada por qualquer agente público sem lei que preveja expressamente a sua competência para tanto,
razão pela qual requer que seja acolhida a prescrição.

No mérito, defende que, a licença-prêmio dos servidores municipais da educação é reconhecida pela Lei Ordinária n. 4.594/04.

Em seu entender, a referida matéria só poderia ser tratada por Lei Complementar, o que,
resulta em uma invasão de competência
, incidindo no vício de inconstitucionalidade formal. Dessa forma,
eivada de vício que a torna ilegal em sentido amplo, a Lei no 4.594/04 não pode ser aplicada ao caso, devendo ser observada a LC n. 093/2003
que revogou o benefício
.

Garante que a Apelada
,
não adquiriu o direito à licença prêmio no período de 2005/2010, até porque servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Aduz que, a Portaria SMGE no 353/2013, que regulamenta o gozo das licenças prêmios, disciplina a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, sendo que os servidores que vão se aposentar devem requerer o benefício enquanto estiverem em atividade para usufruir, sob pena de se entender que eles renunciaram ao gozo do benefício, como é o caso dos autos.

Por fim, argumenta que,
se a parte autora sucumbiu em maior parte dos pedidos, data máxima vênia, não poderia condenar o ente público nos horários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, razão pela qual requer o provimento do recurso para afastar o pagamento da verba honorária, e/ou, em assim não entendendo, seja fixado em valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme ID 69638521.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 70141470, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

De início, registro que
não prospera a prejudicial de mérito suscitada pelo Munícipio de Cuiabá/MT
, pois, conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a Apelada foi aposentada no ano de 2017, conforme publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no
373 de 07 de maio de 2014,
de forma que, não se cogita a prescrição à pretensão das verbas pleiteadas, já que o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto a servidora se encontrava em atividade, uma vez que, poderia, a qualquer tempo, fruir dos benefícios, passando a transcorrer para efeito de indenização,
somente a partir da aposentadoria
, verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25-4-2012, DJe 2-5-2012). [Destaquei]. [Destaquei]

Por essas razões,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1001465-91.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
condenado o Município ao pagamento a título de indenização, do montante concernente a conversão em pecúnia de 3 meses de licença-prêmio não usufruída, referente ao quinquênio de 2005/2010.

No mérito do apelo, sustenta o Município Apelante que, a licença-prêmio dos servidores municipais da educação é reconhecida pela Lei Ordinária n. 4.594/04.

Em seu entender, a referida matéria só poderia ser tratada por Lei Complementar, o que,
resulta em uma invasão de competência
, incidindo no vício de inconstitucionalidade formal, de modo que,
eivada de vício que a torna ilegal em sentido amplo, a Lei no 4.594/04 não pode ser aplicada ao caso, devendo ser observada a LC n. 093/2003
que revogou o benefício
.

Garante que, a
Apelada,
não adquiriu o direito à licença prêmio no período de 2005/2010, até porque servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Aduz que, a Portaria SMGE no 353/2013, que regulamenta o gozo das licenças prêmios, disciplina a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, sendo que os servidores que vão se aposentar devem requerer o benefício enquanto estiverem em atividade para usufruir, sob pena de se entender que eles renunciaram ao gozo do benefício, como é o caso dos autos.

Por fim, argumenta que,
se a parte autora sucumbiu em maior parte dos pedidos, data máxima vênia, não poderia condenar o ente público nos horários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, razão pela qual requer o provimento do recurso para afastar o pagamento da verba honorária, e/ou, em assim não entendendo, seja fixado em valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais).

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicação da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá (Lei no 4.594, de 2 de julho de 2004), em detrimento das disposições da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá
, no que se refere à licença-prêmio.

No que tange ao direito do benefício, assevero que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas, apenas, divisão de competências.

A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, Lei no 4.594, de 2 de julho de 2004, muito embora de natureza ordinária, está autorizada a disciplinar a matéria, por disposição expressa da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, do Município de Cuiabá. Veja-se:

Art. 142. O Município deverá elaborar seu plano de Educação, de duração plurianual visando à articulação, integração e desenvolvimento da educação, buscando:

[...]

V - elaborar estatuto e plano único de carreira para todos os profissionais do magistério.

Nesse sentido, não obstante o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cuja natureza é de lei complementar, por exigência da própria Lei Orgânica do Município de Cuiabá (artigo 26, VI, c/c artigo 23, II) - tenha extinguido a licença-prêmio (artigo 192), nada impede que a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação a preveja para o seu círculo restrito de incidência. Aplica-se, aqui, portanto, o critério da especialidade para a solução da aparente antinomia.

A matéria é pacífica neste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE CUIABÁ — LICENÇA -PRÊMIO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados. Sentença retificada em parte.

(N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16-7-2019, publicado no DJE 25-7-2019).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — REJEITADA — SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO — LICENÇA-PRÊMIO — APARENTE CONFLITO DE NORMAS — LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ QUE GARANTE O USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO — ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS — PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE — INDEFERIMENTO TÁCITO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito líquido e certo deve ser exibido de plano, e dessa forma perfeitamente possível, diante dos documentos acostados aferir a plausibilidade do direito, se há ou não o direito líquido e certo, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da licença prêmio, qual seja, o cumprimento do quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal. A aplicação de Parecer da Procuradoria Geral do Município, contrário ao propósito dos impetrantes, configura concretude manifesta da denegação administrativa, apta à impetração.

2. A Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá prevalece sobre o Estatuto dos Servidores Públicos por tratar-se de norma específica, que se aplica em detrimento das gerais. Comprovada a prestação de efetivo exercício público pelo prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos, deve ser reconhecido o direito à percepção de licença-prêmio.

(Ap 26248/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 25/09/2012).

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 44731/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 15 de março de 2016). [Com itálico no original].

[...] Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594/2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença–prêmio. Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados. [...]. Recurso provido em parte.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 126014/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de junho de 2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA-PRÊMIO — APLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI No 4.594/2004) EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ — CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE — DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Em havendo antinomia jurídica a norma especial deverá prevalecer sobre a norma geral, de acordo com o critério da especialidade. Uma vez que o servidor público municipal preencheu os requisitos necessários para o benefício da licença-prêmio, faz jus ao reconhecimento de seu direito, em aplicação ao previsto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 85557/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 22 de abril de 2014).

Feito esse breve esclarecimento, tenho que agiu corretamente o Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque, a servidora de forma parcial faz
jus
aos valores pretendidos na inicial, sendo imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido:

[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração.

(STJ, Segunda Turma, AREsp 1586046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei).

No tocante ao pedido de que Autora ora Apelada,
decaiu
de
maior

parte
do
pedido
devendo, por isso, deve responder pela integralidade dos
honorários
advocatícios, razão assiste o Apelante uma vez que, conforme o artigo 86 do CPC se
um litigante sucumbir em parte

mínima do pedido, o outro responderá,

por inteiro, pelas despesas e pelos

honorários.

Por essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito e
DOU PARCIALPROVIMENTO ao
apelo interposto pelo Município de Cuiabá, tão somente para excluir os horários sucumbenciais em face do Apelante,
respondendo a Autora/Recorrida pela
integralidade das custas processuais e
honorários
advocatícios arbitrados, permanecendo suspensa a sua exigibilidade em face da gratuidade concedida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021